Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-15.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800323-15.2022.8.14.0105

APELANTE: ALEX DO CARMO OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: PAULO RODRIGUES GIRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA
NÃO CONSUMAÇÃO POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO OU PELA
ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alex do Carmo Oliveira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, substituindo-a pela restritiva de direito concernente à prestação pecuniária (artigo 43, inciso I, do Código Penal), pela conduta descrita no artigo 147, do Código Penal, contra a vítima M. da S. O. (Num. 14672014 - Pág. 1 a 2).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14672129 - Pág. 1 a 10):

(i) Absolver o apelante da acusação de ameaça, com fulcro nos artigos 17 c.c 386, III, ambos do Código Penal, uma vez que o crime de ameaça nunca se consumou por absoluta impropriedade do meio;

(ii) Caso não seja reconhecido o crime impossível, seja o apelante absolvido da acusação do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade do fato narrado;

(iii) Caso não sejam acolhidas as teses dos tópicos anteriores, ad argumentandum tantum, deve o apelante ser absolvido pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14672132 - Pág. 1 a 11).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 15025945 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou, tanto que, em consequência do fato, disse que se abrigou na casa de sua mãe.

O descrito por ela, portanto, se subsome ao previsto no artigo 147 do Código Penal.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Assim, não é possível acolher as teses recursais.

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/02/2024